Tribunal: TJMT
Processo: 1034863-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034863-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - CPF: 024.870.591-17 (ADVOGADO), ROBSON CORREA DAUZACKER - CPF: 693.754.101-53 (AGRAVANTE), PEDRO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 061.361.461-50 (AGRAVADO), EDENILSON BIGNARDE DA SILVA - CPF: 445.634.421-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, requisito para concessão do benefício de justiça gratuita, à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal condiciona a concessão de justiça gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração do requerente quando há indícios de capacidade econômica.

4. No caso, os documentos novos apresentados pelo agravante comprovam a hipossuficiência financeira, demonstrando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

5. O indeferimento da gratuidade de justiça, na ausência de capacidade financeira, constitui obstáculo indevido ao acesso à Justiça, afrontando os princípios do Estado Democrático de Direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e com base nos elementos probatórios constantes nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ROBSON CORREA DAUZACKER, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 1052967-59.2024.8.11.0041 movida em desfavor de PEDRO SILVESTRE DA SILVA e EDENILSON BIGNARDE DA SILVA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita; determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Sustenta a agravante que: sua última declaração de imposto de renda demonstra que o Agravante não possui patrimônio vultuoso, sendo necessário destacar que o único bem localizado, o qual o juízo singular indicou como motivo suficiente para indeferir o pedido de gratuidade possui valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tratando-se de um reboque, e não que um veículo conforme o magistrado de piso destacou.

Afirma ser notório que não possui condições de arcar com as custas judiciais, conforme se denota da análise dos seus extratos bancários, os quais também comprovam que o mesmo não possui renda suficiente para arcar com tais custos sem que seu sustento seja notadamente prejudicado.

Assevera que: a Constituição Federal da República assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme dispõe o art. 5°, inciso XXXV, que o poder judiciário atuará sem ressalvas no tocante à apreciação de lesão ou de ameaça a direito do cidadão.

Frisa que: conforme demonstrado na declaração de imposto de renda o Agravante jamais recebeu altos valores enquanto sócio da empresa Agravada, percebia somente um pró-labore o qual deixou de receber após a sua retirada da sociedade, faz-se, portanto, necessária distinção entre a situação econômica e patrimonial da sociedade que não pode e não deve, em qualquer hipótese, ser confundida com as condições financeiras do Agravante.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído, eis que perfeitamente cabível e tempestivo; seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por estarem presentes os requisitos, para o fim de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão de ID 175067427, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento; seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para que, reformando a decisão de ID 175067427, conceda ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita, por ser economicamente hipossuficiente nos termos da lei, não dispondo de condições para arcar com as custas judiciais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 257560156)

Sem contrarrazões. (id. 257644178)

Petição do agravante. (id. 259066161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ROBSON CORREA DAUZACKER, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 1052967-59.2024.8.11.0041 movida em desfavor de PEDRO SILVESTRE DA SILVA e EDENILSON BIGNARDE DA SILVA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita; determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO. I. Havendo indícios nos autos de que a atual situação econômico-financeira da Agravante não lhe permite arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.18.001869-9/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Assim, tendo em vista os documentos novos juntados aos autos (ID’s.259066165 ao 259066179), comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo agravante, e demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025